Tribunal: TJDFT
Processo: 0752363-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL PARA INVESTIGAÇÃO DE SUPOSTO CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DE PESSOAS LIGADAS A AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, enquanto não for constatado o envolvimento efetivo de autoridade com prerrogativa de foro na suposta prática delituosa, não há que se falar em nulidade da investigação ou no processo que a apura.
2. Caso efetivamente constatada a participação de autoridade com prerrogativa de foro, eventual reconhecimento da incompetência para o processo e julgamento não gera, por si só, nulidade dos atos processuais até então praticados, eis que eles podem ser ratificados pelo Juízo que detenha a competência para o feito.
3. Ordem denegada.